Tribunal: TJMT
Processo: 1019446-52.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019446-52.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KETTY NAYARA VILAS BOAS DE ARRUDA - CPF: 061.243.001-41 (ADVOGADO), THIAGO VICTOR GOMES PAIXAO NUNES - CPF: 065.550.581-45 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO PARA INSCRIÇÃO – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO APRESENTADO COM POUCOS DIAS DE VENCIMENTO - ELIMINAÇÃO DO CERTAME – EXCESSO DE FORMALISMO – DIREITO À NOMEAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – EXIGÊNCIA QUE DEVE SER FEITA NO MOMENTO DA POSSE – SÚMULA 266 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas.

Consoante dispõe a Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça, “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO VICTOR GOMES PAIXÃO NUNES, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consubstanciado no indeferimento da inscrição do impetrante em processo seletivo de residência técnica nº 001/2024/SEPLAG.

Sustenta o Impetrante que, se inscreveu no processo seletivo 001/2024/SEPLAG, para a vaga de Residente na área do Direito, e o edital foi publicado em 20/03/2024 (diário oficial do Estado em anexo), no qual o item 2.6, inciso IV, dizia que o Candidato deveria apresentar o diploma ou a declaração de conclusão de curso, caso ainda não tivesse o Diploma expedido pela faculdade. No mesmo item, mencionava que o certificado de conclusão de curso possuiria validade, para fins do edital, de 01 (um) ano, a contar da data da colação de grau.

Assevera que, não conseguiu anexar o diploma, pois a faculdade ainda o havia emitido, por motivos de atrasos (prints do portal do aluno em anexo), o que justificou a anexação do Declaração de Conclusão de Curso, ainda que extemporânea. Contudo, no dia 25/04/2024, o Estado indeferiu sua inscrição, em razão da declaração estar vencida poucos dias antes da abertura do prazo de inscrição.

Argumenta que, o edital foi aberto em 20/03/2024, ao passo que a Declaração de Conclusão de Curso perdeu sua validade, em tese, no dia 03/03/2024. Ou seja, 16 dias impediram que o impetrante participasse do certame. Além disso, apesar de ter interposto o recurso contra a decisão do Estado, não houve mudança na decisão.

Alega que, a decisão de colocar no edital que a declaração de conclusão de curso teria validade por apenas 1 (um) ano nem sequer é razoável, haja vista, reitero, que a sociedade como um todo sabe dos longos prazos para a emissão do diploma e que o fato de o edital exigir o diploma na inscrição está em desacordo com a sumula 266 do Superior Tribunal de Justiça, que menciona a necessidade de apresentação do Diploma no momento da posse, e não a inscrição para efetiva participação no processo seletivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando que o Impetrante ingresse no processo seletivo, bem como a equipe organizadora realize o cálculo da pontuação, atribuindo-lhe a posição correta no certame, de modo que, se passada no chamamento a posição dele, deve-se determinar imediatamente a inclusão do impetrante nos quadros do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar foi indeferido (id.228667671).

Contestação do Estado de Mato Grosso requerendo a denegação da ordem postulada (id. 231853661)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da segurança vindicada (id. 233950153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO VICTOR GOMES PAIXÃO NUNES, contra ato acoimado como ilegal supostamente perpetrado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, consubstanciado no indeferimento da inscrição do impetrante em processo seletivo de residência técnica nº 001/2024/SEPLAG.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza, in Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas corpus”, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Denota-se do caderno processual que o impetrante s
e inscreveu no processo seletivo 001/2024/SEPLAG, para a vaga de Residente na área do Direito
, e o edital previa que
o Candidato deveria apresentar o diploma ou a declaração de conclusão de curso, caso ainda não tivesse o Diploma expedido pela faculdade.

Assevera ainda que, não conseguiu anexar o diploma, pois a faculdade ainda não o havia emitido, por motivos de atrasos (prints do portal do aluno em anexo), o que justificou a anexação do Declaração de Conclusão de Curso, ainda que vencida, no entanto, no dia 25/04/2024, o Estado indeferiu sua inscrição, em razão da declaração estar vencida poucos dias (16 dias) antes da abertura do prazo de inscrição.

Consta do julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante, o seu indeferimento considerando o Descumprimento ao item 2.6, inciso IV - declaração de conclusão fora do prazo estabelecido. Vejamos como prevê o edital:

“2. DAS INSCRIÇÕES E DOS DOCUMENTOS

2.6. No ato da inscrição, os documentos pessoais e comprobatórios de avaliação curricular deverão ser apresentados, obrigatoriamente, no modelo Portable Document Format (PDF), legível e com tamanho máximo individual de 3 MB, na seguinte ordem:

I - Registro Geral (RG)/Carteira de Identidade Nacional (CIN)/Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Passaporte com foto (frente e verso);

II - Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III - Documentos elencados no item 3.4, se candidato(a) à vaga destinada a pessoa com deficiência - PcD;

VI - Diploma de graduação de nível superior (frente e verso), emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), sendo admitida declaração de conclusão de curso assinada pelo responsável da Instituição de Ensino - IES emitida dentro de 01 (um) ano a contar da data da colação de grau, caso o diploma ainda não tenha sido expedido;
[...]”

Como dantes mencionado, a parte impetrante apresentou a documentação exigida – o certificado de conclusão de curso -, ainda que com alguns dias de vencimento, o que, a seu ver demonstra a probabilidade do direito alegado.

Não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso, contudo, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude de não ter apresentado o certificado de conclusão de curso com alguns dias de vencimento.

Nesse sentido, em caso análogo, foi o entendimento adotado pelo Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA O CARGO DE PROFESSORA - EDITAL N.º 018/2019 - UNEMAT - CANDIDATA ELIMINADA - DOCUMENTOS ENVIADOS POR E-MAIL E FISICAMENTE POR MEIO DO SINDICATO A QUE É FILIADA - ELIMINAÇÃO DO CERTAME - EXCESSO DE FORMALISMO - POSSE DA CANDITADA - LIMINAR DEFERIDA - FINALIDADE DO ATO ATINGIDA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. Embora o edital seja a lei do concurso e a adoção de critérios de seleção se encontre dentro do poder discricionário da Administração, há de se observar o princípio da razoabilidade, sob pena das regras se tornarem inócuas. 2. Se a candidata aprovada em primeiro lugar enviou os documentos pertinentes à sua posse via e-mail e de forma física, por meio de Sindicato munido de procuração para representá-la, revela-se desproporcional a sua eliminação pela Administração Pública, na medida em que exacerba o formalismo do ato de entrega, em detrimento da análise efetiva do conteúdo do que foi oportunamente encaminhado. 3. Sentença ratificada em Remessa Necessária. (N.U 1004702-86.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Além disso, o enunciado da Súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”.

Sendo mais um argumento para o provimento originário, razão assiste ao impetrante quanto ao direito de efetuar as etapas do concurso público sem apresentar certificado de conclusão de curso, por não ser necessária, neste momento, a apresentação do diploma de graduação para fins de avaliação de conduta social e antecedentes.

Ademais, em momento oportuno, acaso não exibido o documento requerido, poderá ter a posse indeferida.

No mesmo sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme afirmado na decisão agravada, o Tribunal de origem, ao contrário do alegado, manifestou-se fundamentadamente a respeito de todas as questões postas à sua apreciação e, ao final, decidiu contrariamente aos interesses da parte recorrente, que buscou, com os Embargos de Declaração, a reapreciação do mérito da causa. Logo, em virtude da não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica ofensa ao art. 535 do CPC/1973.

2. O STJ tem o entendimento consolidado de que, com exceção dos concursos para a Magistratura e para o Ministério Público, o diploma, ou a habilitação legal para o exercício do cargo, deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o concurso público. Este entendimento restou sedimentado na Súmula 266 desta Corte: O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

3. Agravo Regimental da UNIÃO a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 846.035/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019)

Assim, cumpre ressaltar que, no caso em analise, a previsão editalícia esta em dissonância com a Súmula 266/STJ.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA postulada por THIAGO VICTOR GOMES PAIXAO NUNES, para determinar a autoridade coatora que proceda com a inscrição do impetrante no processo seletivo 001/2024/SEPLAG, para a vaga de Residente na área do Direito, bem como a equipe organizadora realize o cálculo da pontuação, e demais fases, atribuindo-lhe a posição correta no certame.

Deixo de condenar a parte impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024